Tribunal: TJSP
Processo: 3002335-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Lei n.o 11.960/2009 – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo STF no RE n.o 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) –

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Lei n.o 11.960/2009 – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo STF no RE n.o 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) – Acórdão original aplicou o decidido no julgamento do Tema 810, com a ressalva de que, até 25.03.2015 deveria ser aplicado o disposto na Lei 11.960/2009, visto que os cálculos apresentados pela credora observaram a tabela modulada, sem qualquer insurgência após o entendimento do Magistrado a quo de que houve concordância, bem como no bojo dos autos desse agravo de instrumento - Manutenção dos critérios de correção monetária utilizados pela ora agravada (TR, desde a vigência da Lei 11.960/09 até 25.03.15, e, após, IPCA-E), observados os limites do pedido e a vedação a reformatio in pejus – Julgamento anterior mantido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002335-14.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravado GABRIELA DE DIEGO PEREIRA
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI) HENRIQUE BASÍLIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o julgamento
anterior, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000
Agravante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Agravada:
GABRIELA DE DIEGO PEREIRA
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
VOTO No 26.408
Critérios para atualização monetária
Lei n.o 11.960/2009
Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que
restou decidido pelo STF no RE n.o 870.947/SE (Tema 810 da
repercussão geral)
Acórdão original aplicou o decidido no
julgamento do Tema 810, com a ressalva de que, até 25.03.2015
deveria ser aplicado o disposto na Lei 11.960/2009, visto que os
cálculos apresentados pela credora observaram a tabela modulada,
sem qualquer insurgência após o entendimento do Magistrado a
quo de que houve concordância, bem como no bojo dos autos
desse agravo de instrumento - Manutenção dos critérios de
correção monetária utilizados pela ora agravada (TR, desde a
vigência da Lei 11.960/09 até 25.03.15, e, após, IPCA-E),
observados os limites do pedido e a vedação a reformatio in pejus
Julgamento anterior mantido, com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado no acórdão de fls. 17/23:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que rejeitou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pela Fazenda do Estado, determinando que o índice de correção
monetária aplicável à hipótese é da Lei 11.960/2009 ao menos até
25.03.2015, vez que houve concordância da exequente.
A Fazenda agravante requer a aplicação do critério
de atualização monetária trazido pela Lei 11.960/09 desde sua vigência até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
3
que ocorra a expedição de ofício requisitório nos autos, enquanto não
transitado em julgado o acórdão proferido no julgamento do Tema 810 STF.
Subsidiariamente, requer seja utilizada a TR como índice de correção
monetária no período de 29/06/2009 à 25/03/2015 e o IPCA-E somente após
25/03/2015.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fl. 14), o
recurso foi regularmente processado e não contrariado (fls. 16).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
Acrescento que esta C. Câmara negou provimento
ao recurso, em acórdão assim ementado:
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Fase anterior à expedição do precatório Observância do quanto decido
pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral
(tema 810)
Desnecessário aguardar o trânsito em julgado, conforme
precedentes do STF Pedido subsidiário acolhido pela r. decisão agravada

Recurso
desprovido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3002335-14.2018.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018)
O agravante interpôs recurso extraordinário (fls.
26/40), o qual foi processado, mas deixou de ser contrariado (fls. 42).
DD. Presidência desta C. Seção de Direito Público
sobrestou o recurso extraordinário (fls.43).
Considerando o julgamento do mérito do RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
4
870.947/SE (Tema 810/STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida), a
d. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal devolveu os autos à
Turma Julgadora em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC/2015
(fls. 45/46).
É o relatório.
Trata-se
de
devolução
dos
presentes
autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II do CPC/2015, considerando o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Pois bem.
Como sabido, o C. Supremo Tribunal Federal julgou
parcialmente procedente as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art.
5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor
real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex
ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que
se destina (traduzir a inflação do período).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
5
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza
tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada
que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da
mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161,
§1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12,
da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos
em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o
art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
[...]
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425/DF,
Tribunal Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de
março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425,
nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
6
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim
está ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
7
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
8
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
No mesmo sentido, inclusive, veio o julgamento
pelo C. STJ da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.o 905, confira-se:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
9
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciaisa de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
10
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
Por fim, na data de 03/10/2019 foram julgados os
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da proposta
de modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o entendimento adotado
pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário, que foi reproduzido
pelo C. STJ no Tema 905.
No caso em tela, o D. Magistrado a quo julgou
improcedente a ação de conhecimento ajuizada pela agravada em face da
agravante, pretendendo a condenação desta ao restabelecimento do
pagamento de pensão por morte, em razão do falecimento de sua avó,
servidora pública inativa, bem como o pagamento dos valores atrasados
(fls.22/28 dos autos originais).
A autora, ora agravada, interpôs recurso de apelação
em 27/06/2013, o qual foi julgado procedente (fls. 30/41 dos autos originais),
nos seguintes termos:
(...)
Ressalto:
a
apelante
satisfaz
os
requisitos
necessários para o restabelecimento da pensão, devendo ser reintegrada ao
sistema desde a suspensão, e nele permanecer na qualidade de beneficiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
11
enquanto atender aos requisitos legais, fazendo jus aos pagamentos em
atraso, acrescido de juros, a partir da citação, e correção monetária, desde o
respectivo vencimento, fixados na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, observado, apenas no
que se refere à sua indicência, o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, que deve
ser objeto de integral cumprimento, para o fim de se garantir correção
monetária integral.
A requerida apresentou embargos de declaração, os
quais foram parcialmente acolhidos e, na parte acolhida, julgados,
procedentes (fls. 42/53), restando determinado que seja observada pela ré o
decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quanto à Repercussão
Geral (Tema no 810) no RE 870.974”.
Em razão da interposição de recurso extraordinário
pela requerida, ora agravante, a autora/agravada deu início à execução
provisória, nos autos no 0003799-33.2016.8.26.0053.
A executada apresentou impugnação à execução
(fls. 103/115 dos autos originais), a qual foi acolhida em parte (fls. 131/132 e
144 dos autos originais), aduzindo que, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09 e, pelo título judicial
executado ter determinado a observância do que viesse a decidir o Excelso
Pretório sobre o Tema 810, o índice a ser aplicado a título de correção
monetária seria o IPCA-E. Entretanto, como a credora teria concordado com
a aplicação do índice determinado pela lei de 2009, este deve ser admitido até
25.03.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
12
Irresignada, a executada interpôs agravo de
instrumento pretendendo a aplicação do critério de atualização monetária da
Lei 11.960/09 desde sua vigência até a expedição de ofício requisitório,
enquanto não transitado em julgado o acórdão proferido no julgamento do
Tema 810.
Esta Colenda Câmara negou provimento ao recurso
(fls. 17/23) sob o fundamento de que “o trânsito em julgado do leading case
não é necessário para aplicação do precedente firmado em repercussão geral
às demais causas afetadas”.
Pois bem.
O título judicial executado dispôs expressamente
que o decidido no julgamento do Tema 810 deveria ser objeto de integral
cumprimento das partes. Assim, apesar da configuração da coisa julgada
visto que o recurso extraordinário interposto não versou sobre critérios de
cálculo dos atrasados (fls. 128 dos autos originários) o decido pelo Supremo
Tribunal Federal deve ser observado. Portanto, em tese, aplicar-se-ia o IPCA-
E em todo o período ventilado.
Ocorre que, conforme apontado no acórdão anterior,
os cálculos apresentados pela credora/agravada observaram a tabela
modulada, com a aplicação da Lei 11.960 até 25.03.2015. Ademais, o Juízo a
quo considerou que a agravada concordou com a aplicação da tabela
supramencionada, não havendo qualquer insurgência da credora. Por fim, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 26.408
13
houve manifestação da credora nos presentes autos.
Assim, tenho que deve ser mantido o critério
adotado, por ser defeso condenar o executado/impugnante/agravante em valor
maior do que o pretendido pela credora, o que inarredavelmente ocorreria
com a substituição da TR pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça (v.g. IPCA/INPC) ou pelo IPCA-E.
Ficam, pois, mantidos os critérios de correção
monetária utilizados pela ora agravada (TR, desde a vigência da Lei
11.960/09 até 25.03.15, e, após, IPCA-E), observados os limites do pedido e a
vedação a reformatio in pejus.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, mantenho
integralmente o julgamento anterior desta Colenda Câmara e determino a
remessa destes autos à douta Presidência desta Seção de Direito Público,
conforme determinado por Sua Excelência na decisão de fls. 45/46.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora